Tribunal: STF
Processo: Rcl 62891
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rádio e Televisão Bandeirantes S/A e Companhia Rio Bonito de Comunicações S/A, em 9.10.2023, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Processo n. 1000839-84.2020.5.02.0047, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 24.5.2022, o juízo da 47ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Natanael de Andrade contra Rádio e Televisão Bandeirantes S/A e outros, no Processo n. 1000839-84.2020.5.02.0047, reconhecendo o vínculo empregatício do autor da ação trabalhista com as empresas reclamadas (fls. 390-402, e-doc. 4).



    Em 26.10.2022, a 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região julgou parcialmente procedente o recurso ordinário interposto pelas empresas reclamadas naquela ação trabalhista, mas manteve o vínculo empregatício reconhecido:



    “(...) D - UNICIDADE CONTRATUAL / VÍNCULO EMPREGATÍCIO / DIFERENÇAS SALARIAIS (todas)



    Razão não lhes assiste.



    As cópias da CTPS, às fls. 75/76, comprovam que o reclamante [foi] admitido pela primeira reclamada (Rádio e TV Bandeirantes) em 01.05.1995 sendo que não restou negado o fato de que, ao tempo da dispensa ocorrida em 12.05.2003, ocupava o cargo de diretor de TV. Assim, o fato se tornou incontroverso.



    O contrato de fls. 1017/1022 comprova que foi firmado contrato de prestação de serviço em 13.05.2003 entre a primeira reclamada e o reclamante (pois consta na avença que a sua sociedade ainda estava em fase de constituição) para prestar serviço de direção de TV e operação de efeitos digitais, câmeras, vídeo tape e áudio, que serão utilizados nos programas produzidos e transmitidos pela Band, através das emissoras que compõem a sua rede de televisão, ou emissoras/empresas com as quais mantenha acordo operacional, e comercializados por ela, na forma que melhor lhe convier (fls. 1017).



    Na cláusula segunda consta que o reclamante não poderia prestar esses mesmos serviços para outras empresas concorrentes. O parágrafo único da cláusula quarta estabelece que na hipótese de ausência do anuente, o contrato será considerado suspenso, sem ônus para a Band, retomando-se a vigência tão logo o anuente possa exercer suas funções. Ou seja, a despeito de o contrato ter sido firmado com a futura empresa a ser constituída, a prestação de serviço deveria ser desempenhada exclusivamente pelo reclamante. Patente a existência de pessoalidade.



    A cláusula quinta estabeleceu remuneração fixa de R$ 5.555.00, a ser paga no dia 7 do mês subsequente ao vencido. Não é possível efetuar qualquer paralelo com a última remuneração paga no primeiro contrato de trabalho pois no TRCT, carreado às fls. 82, não consta qualquer informação acerca da remuneração e nem dos valores pagos. Consta apenas que a rescisão decorreu de ‘acordo judicial’.



    Em janeiro de 2004, o contrato firmado entre a primeira reclamada e o reclamante foi cedido para a segunda reclamada (v. fls. 1015) sendo que todas as cláusulas permaneceram inalteradas, à exceção da remuneração que foi majorada para R$ 6.110,50 mensais.



    A preposta da segunda reclamada confirmou que, nesse período, o reclamante prestava serviço em programas diversos, como por exemplo Band Esporte e que o programa ‘Band News’, que este último lhe pertencia e a partir de 2018 passou para a terceira reclamada (fls. 1141). Já a preposta da primeira e terceira reclamadas confirmou que após a contratação pelo regime CLT, o reclamante continuou trabalhando nesse mesmo programa. Chama a atenção o fato de que a marca ‘BAND’ claramente pertence à primeira reclamada, sendo inconcebível aceitar que ela permitisse que terceiros estranhos ao grupo econômico pudessem utilizar livremente da marca. O que, de fato, não ocorreu, pois, conforme demonstrado no tópico anterior, a segunda reclamada pertencia ao mesmo grupo econômico da primeira e terceira reclamadas.



    A preposta da primeira e da segunda reclamada confirmou, ainda, que a segunda reclamada possuía uma sala em suas dependências, sendo claro que o reclamante prestou serviços na sede da primeira reclamada, no período em que atuou como ‘PJ’.



    Assim, restou cabalmente demonstrado que o reclamante exerceu as mesmas atividades (diretor de tv, inclusive para o mesmo programa), no mesmo local e para a mesma empresa durante todo o período dos 3 contratos de trabalho. Com amparo no Princípio da Continuidade Laboral e nas provas produzidas, não há que se falar em afastamento do reconhecimento da unicidade. Rejeito as teses recursais.



    Primeira e terceira reclamada postulam que os reajustes observem os percentuais consignados nas Convenções Coletivas já acostadas aos autos, sem possibilidade de juntada de novas normas coletivas na fase de liquidação. As recorrentes não possuem interesse no tema eis que a sentença já proferiu decisão nesse sentido (v. fls. 1179).



    As teses recursais são rejeitadas. (...)” (fls. 14-16, e-doc. 5).



    Contra essa decisão as reclamantes interpuseram recurso de revista (fl. 62, e-doc. 5), inadmitido (fls. 199-207, e-doc. 5), e agravo de instrumento.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho estar pendente de julgamento naquele Tribunal o agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelas reclamantes.



    3. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região Rádio e Televisão Bandeirantes S/A e Companhia Rio Bonito de Comunicações S/A ajuízam a presente reclamação.



    Alegam tratar, “na origem, de controvérsia trabalhista estabelecida entre as ora requerentes, Newco Programadora e Produtora de Comunicação Ltda. e a parte interessada, Natanael de Andrade, na qual se postula o reconhecimento de vínculo empregatício com as referidas empresas, inclusive as ora postulantes. Segundo se alega, a parte adversa teria sido contratada por meio de sociedades empresariais das quais era sócio, quando, na verdade, teria havido, desde o início, uma situação caracterizadora de contrato de trabalho” (fls. 1-2).



    Asseveram ser “indiscutível (...) a ocorrência de desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADI 3.961/DF, 5.625/DF e RE 958.252-RG/MG (Tema n. 725)” (fl. 3). 



    Afirmam “extrai[r]-se uma nova compreensão jurisdicional emanada dessa E. Suprema Corte a respeito do estatuto jurídico-constitucional que deve reger as organizações de trabalho e as relações entre empreendedores e empregados no Brasil” (fl. 10).



    Ressaltam serem “legítimas, dependendo das circunstâncias, medidas empresariais e trabalhistas inovadoras e que se mostrem mais adequadas à atividade empresarial, à ampliação do mercado de trabalho e às especiais características que cercam as modernas relações de trabalho e de organização da atividade econômica” (fl. 12). 



    Salientam que “essas mudanças não refletem uma posição ideológica de caráter reacionário, conservador ou excessivamente liberal. Elas constituem, antes de tudo, uma adaptação jurisdicional a uma realidade posta, que se revela inteiramente diversa daquela existente no final do Século XX, demandando, nessa medida, uma nova compreensão do Direito do Trabalho, especialmente na dimensão constitucional” (fl. 12).



    Esclarecem que “o quadro fático-jurídico que emerge desta controvérsia bem revela a situação de desrespeito ora apontada. Cuidou-se de uma relação de prestação de serviços firmada entre empresas, na qual houve a delegação de parte da atividade fim da parte ora postulante. O profissional responsável foi contratado por intermédio de pessoas jurídicas de que era sócio, percebendo uma remuneração expressiva, para o desempenho de funções destinadas a pessoas com boa formação” (fl. 13). 



    Requerem medida liminar “para suspender-se o processo n. 1000839-84.2020.5.02.0047, ora em tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho, até o final julgamento da presente reclamação” (fl. 19). 



    No mérito, pedem “a procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho/2ª Região no processo n. 1000839-84.2020.5.02.0047” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o vínculo empregatício entre reclamantes e beneficiário, a 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão as reclamantes.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, no processo da origem, está pendente de julgamento o agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelas reclamantes contra a decisão pela qual inadmitido o recurso de revista.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    A ausência de esgotamento das instâncias recursais ordinárias impossibilita a análise da presente reclamação quanto ao alegado descumprimento do que decidido no Tema n. 725 da repercussão geral.



    7. Quanto aos demais paradigmas de controle apontados, de se concluir assistir razão jurídica às reclamantes.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020). 



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



     



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    8. No caso em análise, o Tribunal Regional decidiu que:



     “(...) Na cláusula segunda consta que o reclamante não poderia prestar esses mesmos serviços para outras empresas concorrentes. O parágrafo único da cláusula quarta estabelece que na hipótese de ausência do anuente, o contrato será considerado suspenso, sem ônus para a BAND, retomando-se a vigência tão logo o anuente possa exercer suas funções. Ou seja, a despeito de o contrato ter sido firmado com a futura empresa a ser constituída, a prestação de serviço deveria ser desempenhada exclusivamente pelo reclamante. Patente a existência de pessoalidade.



    (...) “o reclamante exerceu as mesmas atividades (diretor de tv, inclusive para o mesmo programa), no mesmo local e para a mesma empresa durante todo o período dos 3 contratos de trabalho. Com amparo no Princípio da Continuidade Laboral e nas provas produzidas, não há que se falar em afastamento do reconhecimento da unicidade” (e-doc. 6).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora